Tribunal: TJDFT
Processo: 0743403-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRECATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. SELIC. APLICABILIDADE. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu a correção dos valores constantes de precatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de correção do valor de precatório expedido para modificar o índice de correção adotado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução no 448/2022, atualizando a Resolução no 303/2019, que regula a gestão de precatórios e os procedimentos operacionais relacionados no âmbito do Poder Judiciário, determinando, em seu artigo 22, §1o, que “a partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior.”
4. Conforme o Tema 1.170 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, “é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.
5. Nos termos do Tema 1.360 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, "é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa".
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de Julgamento: "É possível a correção de precatório já expedido, com lastro em sentença transitada em julgado, para corrigir erro material nos cálculos dos valores, inclusive quanto à utilização da taxa SELIC, conforme determinado na Emenda Constitucional no 113/2021".
Dispositivos relevantes citados: Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o, §1o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 9.494/97, art. 1o-E; Resolução do CNJ no 303/2019, arts. 22, §1o, 28, 29 e 30;
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1317982, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024; STF, ARE 1491413 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 26-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-362 DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024; TJDFT, Acórdão 2075865, 0701066-70.2020.8.07.9000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 28/12/2025; TJDFT, Acórdão 2005963, 0706748-98.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025; TJDFT, Acórdão 2078807, 0737712-45.2022.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 28/12/2025.